Tribunal: TJMT
Processo: 0000491-14.2016.8.11.0018
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000491-14.2016.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[GILMAR RONQUE - CPF: 965.803.641-49 (APELANTE), MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - CPF: 033.364.621-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AGNALDO FRIZZERA - CPF: 580.982.081-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ARISTIDES JOSE BOTELHO DE OLIVEIRA - CPF: 055.957.338-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação. Homicídio qualificado tentado. Preliminares. Alegação de nulidade parcial da sentença. Inocorrência. Legalidade da expedição da guia de execução provisória da pena. Condenação pelo Tribunal do Júri que enseja o imediato cumprimento da pena. Precedente vinculante. Tese de nulidade parcial do processo por cerceamento de defesa. Extravio de prova apresentada pelo réu. Ausência de demonstração de prejuízo. Preliminar rechaçada.

Mérito. Pleito de nulidade do júri. Alegação de julgamento contrário às provas dos autos. Sem razão. Legítima defesa não demonstrada de maneira inconteste. Condenação amparada em provas judiciais. Qualificadora do motivo torpe. Crime cometido em razão de ciúmes. Legitimidade da decisão dos jurados. Enunciado n. 13 da TCCR-TJMT. Preliminares rejeitadas e, no mérito, apelo desprovido.

I. C
aso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em observância à soberania dos veredictos, condenou o réu pelo delito descrito no art. 121, § 2o, inc. I, do Código Penal, à pena de 12 anos de reclusão em regime inicial fechado, determinando o imediato cumprimento da pena.

2. A Defesa argui, em sede preliminar, a nulidade parcial da sentença, uma vez que o Juízo a quo determinou a execução provisória da pena sem ter apresentado fundamentação específica.

3. Ainda como tese preliminar, alega a nulidade parcial do processo, sob o argumento de que prova apresentada pelo réu [camisa rasgada], essencial à comprovação da legítima defesa, foi extraviada, gerando prejuízo à defesa.

4. No mérito, argumenta que a decisão dos jurados diverge manifestamente do conjunto probatório, havendo elementos que demonstrariam ter o acusado agido em legítima defesa.

5. Por derradeiro, alega que o fato de o delito ter sido cometido por ciúme não caracteriza a qualificadora do motivo torpe.

II.
Questões em discussão

6. Há três questõ
es em discussão: (i) avaliar se a sentença é parcialmente nula, por ter determinado o cumprimento imediato da pena; (ii) verificar se há nulidade decorrente de prova apresentada pelo réu na fase policial; e (iii)
Examinar se a decisão proferida pelos jurados
é
manifestamente contrária às provas dos autos
, por não ter acatado a tese de legítima defesa e por ter reconhecido a qualificadora do motivo torpe.

III.
Razões de decidir

7. É válida a determinação de imediata execução da pena privativa de liberdade nos casos de condenação emanada pelo Tribunal do Júri, inexistindo nulidade da sentença nesse aspecto.

8. O extravio de prova, por si só, não enseja a nulidade do processo, sobretudo porque não houve a demonstração de prejuízo concreto.

9. A decisão dos jurados não pode ser considerada manifestamente contrária às provas dos autos, a uma porque a tese de legítima defesa não restou cabalmente comprovada, a duas porque o crime praticado em razão de ciúme justifica a aplicação da qualificadora do motivo torpe.

IV.
Dispositivo e teses

10.
Preliminares rejeitadas e, no mérito, apelo desprovido.

Teses de julgamento:

1.

A determinação de execução imediata da pena após condenação pelo Tribunal do Júri é legítima e encontra respaldo no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual a soberania dos veredictos [art. 5o, XXXVIII, c, da CF] autoriza o início do cumprimento da pena mesmo antes do trânsito em julgado. Assim, não há nulidade da sentença quando o juiz presidente fixa a expedição imediata do mandado de prisão ou determina o início da execução provisória.

2.

Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo.”

__________

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal, art. 121, § 2o, I; Código de Processo Penal, art. 593, inc. III, “d”.

Jurisprudência relevante citada:

STF - RE: 1.235.340 SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, Data de Julgamento: 12/09/2024;
TJMT –
Habeas Corpus
: 1036441-09.2025.8.11.0000, Juanita Cruz Da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2025;
TJMT –
Habeas Corpus
: 1035696-29.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/11/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por Gilmar Ronque contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Juara que, em observância à soberania dos veredictos, o condenou pelo delito descrito no art. 121, § 2o, inc. I, do Código Penal, à pena de 12 anos de reclusão em regime inicial fechado
[Id. n.

298646423
].

A Defesa argui, em sede preliminar, a nulidade parcial da sentença, uma vez que o Juízo
a quo
determinou a execução provisória da pena, sem ter apresentado fundamentação específica para tanto.

Ainda como matéria preliminar, sustenta que uma das provas apresentadas pelo réu [camisa rasgada], que seria imprescindível para comprovar a versão defensiva, no sentido de que ele foi atacado previamente pela vítima, foi extraviada, circunstância que ocasionou prejuízo à Defesa, ensejando a nulidade do julgamento.

No mérito, sustenta que a decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas dos autos, considerando que há elementos que demonstram que o acusado agiu em legítima defesa.

Por derradeiro, alega que o fato de o delito ter sido cometido por ciúme não justifica o reconhecimento da qualificadora do motivo torpe
[Id. n.

298646443
].

As contrarrazões oferecidas pela Primeira Promotoria de Justiça Criminal de Juara são pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento do apelo
[Id. n.

298646446
].

A ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do eminente Procurador Roberto Turin, de igual modo, manifestou-se pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento do apelo, conforme sumário respectivo:

“Recurso de apelação criminal – Homicídio qualificado – Irresignação defensiva: Preliminar: Pleito de revogação da prisão preventiva – Inviabilidade – Condenação imposta pelo Júri – Possibilidade de imediação cumprimento da pena imposta – Tese firmada em Repercussão Geral – Tema 1.068/STF – Prisão preventiva que não subsiste – Alegação de cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pedido de juntada da camiseta utilizada pelo réu no dia dos fatos – Improcedência – Ausência de demonstração de prejuízo à defesa técnica – Aplicação do princípio do
pas de nillité sans grief
– Mérito: Pretendida a submissão a novo julgamento – Alegação de decisão manifestamente contrária às provas dos autos em razão da rejeição da excludente de legítima defesa e do reconhecimento da qualificadora – Inocorrência – Tese defensiva rechaçada pelo júri com apoio em provas produzidas na instrução processual – Acervo probatório que evidencia o animus necandi e a incidência da qualificadora do motivo fútil – Opção por uma das versões apresentadas – Princípio da livre convicção dos jurados – Respeito ao postulado constitucional da soberania dos veredictos – Enunciado Criminal no 13 TCCR/TJMT – Parecer pelo desprovimento do recurso”
[Id. n.

303125381
].

É o relatório.

Remetam-se os autos ao ilustre Desembargador Revisor.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí porque conheço da apelação.

Ressai da inicial que,

no dia 12 de dezembro de 2015, por volta das 18h00min, no Sítio Estrela de Fogo, localizado na Rua Chácara 05 Estrelas, Linha Barbosa, neste Município de Juara, o apelante Gilmar Ronque, movido por motivo torpe [ciúmes], matou Agnaldo Frizzera
. Eis o teor da denúncia:

“
Infere-se do presente caderno informativo que a vítima convivia em união estável com Maria Helena Alves de Deus, ex-companheira do imputado. Segundo apurado, no dia 12 de dezembro de 2015, o denunciado armou-se com uma arma de fogo tipo revólver, calibre .38 SPL, de uso permitido e, portando-a sem autorização, foi até o Sítio Estrela de Fogo, onde a vítima residia. Demonstrou-se que ao chegar no local, o denunciado foi em direção à vítima, que estava acompanhada da companheira, e perguntou: ‘você colocou a polícia no meu pé?’. De inopino, sacou a arma de fogo que portava e, sem que o ofendido pudesse esboçar qualquer reação defensiva, desferiu um disparo de arma de fogo contra ele, atingindo-o na região da barriga. Ato contínuo, mesmo ferida, a vítima aproximou-se do denunciado para tentar desarmá-lo, porém foi novamente alvejada com um disparo, fazendo com que caísse ao solo. Relatou-se que o imputado pediu para a companheira do falecido se afastar de Agnaldo, momento em que disparou novamente em direção à vítima, dizendo: ‘essa é para morrer’”
[Id. n.
171077051
].

O ilustre causídico argui a nulidade parcial da sentença, no ponto em que determinou o imediato cumprimento da pena imposta.

Contudo, a preliminar deve ser rejeitada.

O Magistrado singular, em observância à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.068, determinou a imediata execução da sanção privativa de liberdade:

“
Tendo em vista que o réu foi condenado ao regime inicial fechado, determino a imediata execução da condenação imposta pelos jurados, nos termos da atual jurisprudência do STF (Tema 1068). Expeça-se o mandado de prisão” [Id. n. 298646423].

O Supremo Tribunal Federal sedimentou a tese de que n
ão viola o princípio da presunção de inocência a execução imediata da condenação pelo Tribunal do Júri, tornando-se regra o imediato cumprimento da pena nos casos dessa natureza:

“Direito constitucional penal. Recurso extraordinário. Feminicídio e Posse ilegal de arma de fogo. Condenação pelo Tribunal do Júri. Soberania dos veredictos. Constitucionalidade da Execução imediata da pena. Recurso extraordinário conhecido e provido. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, interposto pelo Ministério Público de Santa Catarina contra acórdão em que o Superior Tribunal de Justiça considerou ilegítima a execução imediata da pena imposta ao recorrido, condenado pelo Júri a 26 anos e 8 meses de reclusão, no regime inicial fechado, pelo crime de feminicídio. 2. Hipótese em que o acusado, inconformado com o término do relacionamento, dirigiu-se à casa da sua ex-companheira e, após uma discussão, ‘sacou da faca que portava e desferiu uma sequência de no mínimo quatro estocadas na vítima’, provocando nela as lesões que foram a causa da sua morte. Após a consumação do homicídio qualificado, o acusado empreendeu fuga, havendo sido encontradas na sua residência arma e munições. II. Questões em discussão 3. Saber se é possível a imediata execução da pena imposta pelo Tribunal do Júri, tendo em vista a soberania dos veredictos. 4. Saber se é constitucional o art. 492, I, e, do CPP, que impõe ao magistrado sentenciante, ‘se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, [...] a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos’. III. Razões de decidir 5. O direito à vida é expressão do valor intrínseco da pessoa humana, constituindo bem jurídico merecedor de proteção expressa na Constituição e na legislação penal (CF, art. 5o, caput, e CP, art. 121). 6. A Constituição prevê a competência do Tribunal do Júri para o julgamento de crimes dolosos contra a vida (CF, art. 5o, XXXVIII, d). Prevê, ademais, a soberania do Tribunal do Júri, a significar que sua decisão não pode ser substituída por pronunciamento de qualquer outro tribunal. 7. É certo que o Tribunal de Justiça – ou mesmo um tribunal superior – pode anular a decisão em certos casos, seja ela condenatória ou absolutória, determinando a realização de um novo júri. Todavia, é estatisticamente irrelevante o número de condenações pelo Tribunal do Júri que vêm a ser invalidadas. 8. Não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução imediata da condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso. É que, diferentemente do que se passa em relação aos demais crimes, nenhum tribunal tem o poder de substituir a decisão do júri. 9. Viola sentimentos mínimos de justiça, bem como a própria credibilidade do Poder Judiciário, que o homicida condenado saia livre após o julgamento, lado a lado com a família da vítima. Essa situação se agrava pela indefinida procrastinação do trânsito em julgado, mediante recursos sucessivos, fazendo com que a pena prescreva ou seja cumprida muitos anos após o fato criminoso. 10. Em situações excepcionais, caso haja indícios de nulidade ou de condenação manifestamente contrária à prova dos autos, o tribunal, valendo-se do poder geral de cautela, poderá suspender a execução da decisão até o julgamento do recurso. 11. A exequibilidade das decisões tomadas pelo corpo de jurados não se fundamenta no montante da pena aplicada, mas na soberania dos seus veredictos. É incompatível com a Constituição Federal legislação que condiciona a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri ao patamar mínimo de 15 anos de reclusão. Necessidade de interpretação conforme à Constituição, com redução de texto, para excluir a limitação de quinze anos de reclusão contida nos seguintes dispositivos do art. 492 do CPP, na redação da Lei no 13.964/2019: (i) alínea e do inciso I; (ii) parte final do § 4o; (iii) parte final do inciso IIdo § 5o. 12. No caso específico em exame, o réu matou a mulher dentro da própria casa, com quatro facadas, inconformado com o término do relacionamento. O episódio se passou na frente da filha do casal. Após a consumação do homicídio, o acusado fugiu, tendo sido encontradas na sua residência arma e munições. Feminicídio por motivo torpe, por agente perigoso. Prisão que se impõe como imperativo de ordem pública. IV. Dispositivo e tese 13. Recurso extraordinário conhecido e provido para negar provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 14. Tese de julgamento: A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada” [STF - RE: 1.235.340 SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, Data de Julgamento: 12/09/2024].

Não é diverso o entendimento sufragado por esta Corte:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRIBUNAL DO JÚRI. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. ART. 492, I, “E”, DO CPP. TEMA 1.068/STF. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PONDERAÇÃO. DESNECESSIDADE DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

[...]

3. A execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri tem fundamento no art. 492, I, “e”, do Código de Processo Penal, sendo dispensável a demonstração dos requisitos do art. 312 do mesmo diploma legal.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.068 da Repercussão Geral (RE n. 1.235.340), firmou entendimento no sentido de que a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da condenação, independentemente do quantum de pena imposta.

4. O princípio da presunção de inocência não impede a execução provisória da pena após julgamento pelo Tribunal do Júri, por se tratar de princípio passível de ponderação com a soberania dos veredictos, conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal.

5. Os predicados pessoais do paciente e o fato de ter respondido ao processo em liberdade não são hábeis a obstar a execução provisória da pena, por não se tratar de prisão cautelar.

6. A decisão que determina a execução imediata da pena encontra-se devidamente fundamentada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, não configurando constrangimento ilegal” [TJMT –
Habeas Corpus
: 1036441-09.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juanita Cruz Da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025; destaquei].

Não se descura que a prisão decorrente do veredicto do Tribunal do Júri, por constituir sanção-pena, não se confunde com a segregação cautelar, sendo irrelevante o fato de o réu ter permanecido em liberdade durante a instrução processual.

Logo, estando a decisão apelada em plena sintonia com a jurisprudência vinculante, rejeito a preliminar de invalidade da sentença.

Sob outro vértice, constata-se que a tese de nulidade decorrente de extravio de prova também carece de respaldo jurídico.

Consta dos autos que o apelante Gilmar Ronque se evadiu após a prática delitiva, comparecendo à Delegacia de Polícia de Juara somente em 15 de dezembro de 2015, três dias após o crime, ocasião em que apresentou camisa rasgada como suposta evidência de agressão por parte da vítima [Id. n. 171077051 – p. 40].

A Defesa, antes da sessão plenária, postulou ao Juízo singular a apresentação da camisa aos jurados, como meio de prova da legítima defesa [Id. n.
298646408].

A referida prova não foi localizada, de modo que o Magistrado certificou o seu extravio e manteve a designação do julgamento:

“Com relação ao pedido da defesa juntado no ID 194316205, verifico que a camisa com inscrição ‘Solusat Telecon’, apreendida em decorrência dos fatos, não foi localizada no arquivo, conforme certidão emitida pela Gestora Geral no ID 194215189. Ou seja, por algum equívoco, o objeto apreendido foi extraviado.

Contudo, tal situação, a meu ver, não justifica a suspensão da sessão do júri designada para amanhã.

Primeiro, porque já foram realizadas buscas e o objeto não foi encontrado.

Segundo, porque a defesa não esclareceu qual a importância da apresentação da camisa em plenário.

Terceiro, por se tratar de processo que tramita há mais de 10 anos aguardando uma solução, cuja sessão já fora redesignada outras vezes a pedido das partes.
Ante o exposto, indefiro o pedido da defesa” [Id. n. 298646415].

Contrariamente ao argumentado pela Defesa, não se demonstrou que o extravio da prova tenha sido determinante para o desfecho da ação penal.

A esse respeito, considerando que a referida camisa foi apresentada apenas três dias após o crime, mostra-se impossível concluir que a vestimenta correspondesse àquela utilizada no momento do delito
.

Por outro lado,
ainda que correspondesse à mesma vestimenta, a ausência de certeza quanto à provocação do rasgo pelo ofendido revela o caráter meramente especulativo da prova.

Acrescente-se que, como se verá no tópico subsequente, a única testemunha presencial dos fatos, Maria Helena Alves de Deus, confirmou que foi o próprio apelante quem iniciou a contenda que resultou na morte da vítima, afastando qualquer contexto de legítima defesa.

Demonstra-se, portanto, a irrelevância da prova postulada para o desfecho da causa, não havendo indicação concreta pela Defesa acerca do prejuízo advindo de sua não exibição em plenário.

É entendimento consolidado na jurisprudência que a declaração de nulidade depende da demonstração de prejuízo às partes:

“DIREITO PROCESSUAL
PENAL
.
HABEAS CORPUS
. TRIBUNAL DO JÚRI. JUNTADA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS DA VÍTIMA. LEGÍTIMA DEFESA. REVOGAÇÃO DA DECISÃO QUE HAVIA AUTORIZADO A JUNTADA. REVITIMIZAÇÃO SECUNDÁRIA. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA PROBATÓRIA. ORDEM DENEGADA.

3. A plenitude de defesa no Tribunal do Júri deve ser exercida nos limites da legalidade, não autorizando o uso de elementos impertinentes ou com potencial de expor a vítima a humilhação, nos termos do art. 474-A do CPP.

4. A revogação da decisão que havia autorizado a juntada dos antecedentes criminais da vítima se justifica pela ausência de demonstração de pertinência concreta desses documentos com a tese defensiva, distinguindo-se de precedente anterior em que a existência de histórico conflituoso entre vítima e acusado foi demonstrada de forma específica.

5. O uso genérico de registros policiais e boletins de ocorrência da vítima, desprovido de vínculo direto com os fatos imputados, configura desvio probatório com potencial para revitimização secundária e violação à dignidade da vítima, hipótese vedada expressamente pela Lei no 14.245/2021.

6. A decisão judicial impugnada não obstrui a sustentação da tese de legítima defesa, tampouco impede a apresentação de provas pertinentes e conexas com os fatos, preservando o contraditório e a ampla defesa.

7. Não demonstrado
prejuízo
concreto à defesa, incide o princípio
pas de nullité sans grief
, afastando-se a alegação de
nulidade
por cerceamento de defesa” [TJMT - 1035696-29.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/11/2025, Publicado no DJE 14/11/2025; destaquei].

Assim, rejeita-se a preliminar de nulidade referente ao extravio da prova e passa-se ao exame do mérito recursal.

O apelante Gilmar Ronque, nas três oportunidades em que foi interrogado, confessou que atirou na vítima Agnaldo Frizzera, todavia, relatou que agiu em legítima defesa, por ter sido agredido previamente:

“Que desferiu três tiros na vítima. Que o primeiro atirou para cima. Que então ele partiu para cima do interrogado. Que o terceiro tiro nem viu para onde foi. Que o fato aconteceu no sítio dele. Que a sua esposa na época estava morando com Agnaldo. Que recebeu um recado que a sua esposa queria falar consigo e não conhece essa pessoa que lhe deu o recado. Que então foi até lá portando uma arma de fogo porque tinha medo dele. Que a vítima já tinha lhe ameaçado. Que foi até o sítio e falou para a ex-companheira deixá-lo em paz. Que ela disse que não tinha chamado o declarante. Que de repente o Agnaldo apareceu com um pedaço de pau e foi para cima de si. Que já tinha essa arma de fogo em casa. Que foi com sua filha Isamara até o sítio para falar com Maria Helena. Que sua filha ficou na porteira com a moto e o declarante entrou no sítio” [transcrição extraída dos memoriais finais do MP – Id. n.
171077053 – p. 78].

O acervo probatório, contudo, não demonstra inequivocamente a excludente de ilicitude alegada pela Defesa, não havendo como considerar a decisão dos jurados manifestamente divorciada da prova dos autos.

Em sentido diametralmente oposto à tese defensiva de legítima defesa, colhe-se o depoimento da testemunha Maria Helena Alves de Deus [ex-esposa do réu e convivente da vítima na época do crime] que, tanto na fase policial quanto em juízo, asseverou que o apelante foi quem iniciou a contenda.

Afirmou que Gilmar Ronque perpetrou o crime motivado por ciúmes em razão do relacionamento entre ela e a vítima Agnaldo.

Destacou que Gilmar sempre apresentou um comportamento possessivo em relação a ela:

“Que foi casada com Gilmar Ronque por 17 anos. Que diz ter deixado Gilmar para se relacionar com Agnaldo Frizeira, inclusive, deixando com Gilmar os cinco filhos que teve com este. Que Gilmar nunca se conformou com o fato da declarante ter deixado ele para se relacionar com Agnaldo Frizzeira. Que Gilmar há tempos vinha ameaçando a si e a Agnaldo de forma pessoal e também através de cartas. Que no dia 12/12/2015, no horário aproximado das 18 horas estava com Agnaldo Frizzeira no sítio estrela de fogo, localizada na comunidade do Bom Sucesso, nesta cidade, quando, de longe, observou que Gilmar Ronque parou a motocicleta Honda XLR, de cor branca, que conduzia na frente da porteira da propriedade e adentrou na citada propriedade vindo em direção a si e a Agnaldo. Que assim que Gilmar se aproximou de si e de Agnaldo já sacou um revólver ‘brilhante’ da cintura, apontou na direção de Agnaldo e deu um disparo na barriga de Agnaldo que partiu para cima de Gilmar, tentando se defender. Que quando Agnaldo abraçou Gilmar, na tentativa de se defender, este efetuou outro disparo na barriga de Agnaldo, que caiu ao solo. Que Gilmar pediu para a declarante se afastar de Agnaldo, que já se encontrava no chão, para que ele pudesse terminar de matar Agnaldo. Que Gilmar se aproximou de Agnaldo efetuou outro disparo na direção dele. Que Gilmar lhe obrigou a subir na moto que conduzia e lhe levou até a chácara que ele residia, localizada na Sítio Seis Filhos, localizada na comunidade do Bom Sucesso, nesta urbe. Que chegando ao mencionado sítio, Gilmar lhe disse que era para cuidar dos filhos dele e para vender tudo dele para pagar advogado para tirar ele da cadeia. Que Gilmar abandonou no sítio a motocicleta que conduzia no momento em que matou Agnaldo e pegou uma motocicleta Honda Titan, de cor vermelha para fugir. Que Gilmar nada disse aos filhos na hora de ir embora, posto que nem entrou em casa para vê-los. Que pegou a motocicleta que Gilmar abandonou e foi atrás de ajuda para vir até esta unidade policial” [transcrição extraída do Id. n. 182415678].

De igual modo, o policial civil Márcio Tobias de Oliveira, em juízo, narrou que participou das diligências acerca do crime.

Pontuou que a testemunha Maria Helena lhe confidenciou que o acusado tomou a iniciativa da ação, não havendo imbróglio antecedente que justificasse a legítima defesa:

“[...] Que na qualidade de Investigador de Polícia e por ter se encontrado escalado para o sobreaviso, em horário aproximado da 0h50min do dia 13/12/2015, diz ter sido comunicado que havia ocorrido um homicídio no Sítio Estrela de Fogo, Linha Cinco, no Assentamento Bom Sucesso, neste município. Que juntamente com seu colega Márcio Tobias de Oliveira diz ter seguido para o local na companhia de Maria Helena Alves de Deus, que comunicou o fato. Que no local, em meio a uma plantação de mandiocas, cerca de mil e duzentos metros de distância de uma casa que lá se encontra edificada, diz ter localizado o corpo de um homem, que identificaram como sendo Agnaldo Frizzeira. Que ao ser indagada Maria Helena disse que em horário aproximado das 18 horas do dia 12/12/2015, o ex-companheiro conjugal de fato dela, Gilmar Ronque, esteve em referido Sítio e se utilizando de uma arma de fogo que a ela pareceu ser um revólver, atirou contra Agnaldo, matando-o quase que instantaneamente. Que Maria Helena acrescentou que até então estava convivendo maritalmente com Agnaldo e que haviam parado em referida plantação para colherem algumas mandiocas, quando Gilmar apareceu de repente e após breve discussão, assassinou Agnaldo. Que Maria Helena disse ainda que após matar Agnaldo Gilmar a teria obrigado a seguir com ele sobre uma motocicleta, até o sítio onde ele estaria residindo com os filhos que ela possui em comum com ele. Que apesar de terem encetado diligências não foi possível localizar Gilmar Ronque. Que diz ter adentrado na casa que Maria Helena disse que convivia com Agnaldo e pendurada em uma parede, diz ter localizada uma arma de fogo tipo espingarda de alma lisa, calibre 32. Que ao ser instada Maria Helena disse que a referida espingarda pertencia a Agnaldo e que ele mantinha a posse dela mesmo sem qualquer autorização legal ou regulamentar. Que dentro de uma caixa de pesca diz ter localizado e arrecadado três cartuchos deflagrados de calibre 20, dois cartuchos intactos de calibre 20, um cartucho recarregado artesanalmente de calibre 32 e um cartucho deflagrado de calibre 32. Que em horário aproximado das 11 horas de hoje, 15/12/2015, juntamente com seu colega Everson da Silva Bertoncello, em atendimento a determinação do Delegado de Polícia, diz ter acompanhado o maior imputável Gilmar Ronque até determinado ponto de uma estrada desabitada, entre os bairros Jardim América e Loteamento Santa Antonieta, nesta cidade, onde este indicou um local próximo de uma árvore, onde localizou e arrecadou uma arma de fogo tipo revolver, calibre .38 special que se encontrava com três estojos deflagrados, envolta em um saco plástico. Que diz ter imediatamente trazido a arma para a Delegacia era entregado para o Delegado de Polícia” [Transcrição Id. n. 171077067 – p. 12].

O investigador
Weverton Crespim de Oliveira, em juízo, reiterou a narrativa prestada, no sentido de que não houve situação prévia que justificasse o assassinato da vítima:

“A vítima estava com perfurações de arma de fogo. Que a moça, mulher da vítima, confirmou que Gilmar havia matado a vítima. Que a moça falou que eles estavam na plantação quando Gilmar chegou e eles iniciaram uma discussão e depois ele saiu e voltou no local com a arma de fogo e efetuou os disparos. Que o réu se evadiu do local. Que acha que havia três disparos no corpo da vítima. Que depois ele se apresentou e mostrou onde estava a arma” [Transcrição Id. n. 171077053 – p. 80].

Agregam-se às narrativas das testemunhas as correspondências acostadas aos autos, reveladoras do comportamento possessivo do apelante. Cito trechos:

“[...] Lena eu batia em você porque você sabe o motivo [...] Estão falando que o Matheus não é filho meu e se não for eu vou entregar pro pai dele, porque você está me maltratando [...] Se você não voltar vou fasse a família se revolta contra você, quando você se arrepender vai ser tarde [...] você vai se arrepender o resto da sua vida [...]” [Id. n. 171077051 – p. 118].

Em suma, as provas revelam que o apelante, inconformado com o relacionamento entre a vítima e sua ex-esposa, dirigiu-se à residência daquela portando arma de fogo, evidenciando a intenção homicida premeditada.

A conduta de Gilmar após o crime também enfraquece a tese defensiva, porquanto, caso tivesse agido em legítima defesa, não haveria razão para evadir-se do local do delito.

Consoante entendimento firmado pela Turma de Câmaras Criminais deste egrégio Tribunal de Justiça:

“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo” [enunciado n. 13].

Assim, afasta-se o pleito de nulidade do julgamento popular.

No que se refere à motivação do delito, o nobre defensor alega que o ciúme, por si só, não justifica a aplicação da qualificadora prevista no art. 121, § 2o, inc. I, do Código Penal [motivo torpe].

In casu,
o Conselho de Sentença reconheceu a motivação torpe do delito, nos seguintes termos:

“
4° Quesito: O crime foi praticado por motivo torpe, uma vez que o réu não aceitava o fim de seu relacionamento com Maria Helena (ex-companheira)? Sim (4) Não (1)” [Id. n. 298646422].

Ao contrário do que sustenta o nobre advogado, a jurisprudência já assentou a tese de que o ciúme desmedido justifica o reconhecimento da qualificadora do motivo torpe:

“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, MEDIANTE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA E FEMINICÍDIO – RÉU CONDENADO POR HOMICÍDIO SIMPLES – ALEGADA DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INSURGÊNCIA MINISTERIAL QUANTO À EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – NULIDADE DO VEREDICTO – SUBMISSÃO A NOVO JÚRI POPULAR – RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Sendo a decisão dos jurados manifestamente contraditória à prova dos autos, ao não reconhecer as qualificadoras do motivo torpe e do feminicídio, a nulidade do veredicto é medida de rigor, devendo o réu ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal Popular do Júri. ‘O sentimento de posse em relação a outra pessoa, com submissão a situações humilhantes ou violentas, acrescido do ciúme desmedido, a depender das circunstâncias do caso concreto, pode caracterizar o motivo torpe’ [STJ, AgRg no REsp n. 1 .251.725/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/5/2016, DJe de 25/5/2016]. ‘O ciúme, quando fundado em sentimento de verdadeira posse desautorizada, caracteriza a qualificadora do motivo torpe’ [TJMG – Apelação Criminal 1.0105.19.017105-5/001, Relator(a): Des.(a) Edison Feital Leite, 1a Câmara Criminal, julgamento em 13/10/2020, publicação da sumula em 21/ 10/ 2020]. ‘Conforme orientação jurisprudencial, o feminicídio se apresenta como qualificadora de ordem objetiva – que incidirá sempre que o crime estiver atrelado à violência doméstica e familiar propriamente dita’ [TJMT, N. U 0003147-62.2017.8.11.0032, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/8/2020, Publicado no DJE 26/8/2020]. Comprovado pelas provas dos autos que a vítima, por mais que não esperasse a reação impetuosa do réu, teve oportunidade de se desvencilhar da investida de seu algoz, e mesmo assim parou seu veículo para conversar, não há falar em impossibilidade de defesa” [TJMT – Apelação: 0000827-59.2018.8.11.0014, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Data de Julgamento: 12/07/2022, Data de Publicação: 12/07/2022].

O veredicto dos jurados, dessa forma, alinha-se ao entendimento jurisprudencial, não se cogitando impropriedade na decisão proferida.

Diante do exposto, em sintonia com parecer ministerial, rejeito as preliminares e, no mérito, nego provimento ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026